Tribunal: TJMT
Processo: 0013734-75.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013734-75.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LEONIDAS PEREIRA MIRANDA - CPF: 424.387.211-20 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por Leônidas Pereira Miranda contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em face do Município de Rondonópolis, com fundamento na constatação de "liquidação zero", diante da inexistência de diferenças salariais devidas em razão da conversão da moeda nacional para URV, conforme apontado em laudo pericial.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão da remuneração do servidor municipal de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994; (ii) determinar se eventual perda remuneratória nos meses de março e abril de 1994 foi compensada com ganhos posteriores, justificando a extinção do feito por liquidação zero.

III. Razões de Decidir

3.

A reestruturação da carreira do servidor não tem o condão, por si só, de afastar eventual direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária prevista na Lei no 8.880/1994, exigindo-se perícia contábil individualizada para aferição da existência de perdas.

4.

O laudo pericial elaborado nos autos, com base nos critérios legais e nos documentos oficiais de remuneração, constatou perdas salariais nos meses de março e abril de 1994, mas também identificou que, a partir de maio de 1994, o servidor passou a receber valor superior ao que lhe seria devido, compensando as eventuais defasagens anteriores.

5.

A conclusão pericial técnica pela inexistência de saldo remanescente a executar autoriza a extinção do cumprimento de sentença por "liquidação zero", sem violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou ao princípio da preclusão.

6.

Laudos apresentados pelo Apelante com base em remunerações de outros servidores não possuem valor probatório, por não considerarem a individualidade da composição salarial e a análise específica do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação técnica, em liquidação de sentença, de que eventual perda salarial decorrente da conversão monetária foi posteriormente compensada por ganhos remuneratórios superiores, justifica a extinção do feito por liquidação zero.

2.

Laudo pericial contábil elaborado com base nos critérios legais e na documentação funcional do servidor prevalece sobre prova unilateral produzida pela parte, notadamente quando esta utiliza parâmetros de cargos distintos.

3.

A extinção da liquidação de sentença por inexistência de valores a executar não viola a coisa julgada, quando respeitados os limites do título executivo e realizado o exame técnico adequado.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 28.04.2015; TJMT, Apelação Cível no 0013036-35.2014.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leônidas Pereira Miranda, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.

A parte Apelante, sustenta, em síntese, que a decisão prolatada ignora o trânsito em julgado do título executivo, que reconheceu o direito dos servidores municipais, ativos e inativos, à recomposição das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda.

Defende que eventual absorção das perdas só poderia ocorrer mediante edição de lei específica de reestruturação da carreira, com menção expressa à incorporação dos valores defasados, o que não ocorreu nos autos.

Afirma que o laudo pericial apresentado comprovou a existência de defasagem remuneratória no percentual de 10,58%, de modo que não se poderia concluir pela inexistência de valores a serem executados.

Ressalta que, embora a perícia tenha registrado que, a partir de maio de 1994, o vencimento percebido superava o valor inicialmente devido, as perdas verificadas em meses anteriores subsistem, devendo ser objeto de recomposição.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado ao Município de Rondonópolis o cumprimento integral da obrigação reconhecida, com a incorporação do percentual de 10,58% aos proventos do Apelante, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto do relatório, Leônidas Pereira Miranda, insurge-se contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Município de Rondonópolis, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 67672/2015, proveu em parte o Apelo, somente para determinar que a apuração do percentual de eventual defasagem seja realizada em fase de liquidação de sentença, ratificando os demais termos da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença.

Dessa feita, o Magistrado
singular
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Após a apresentação do laudo juízo de origem, prolatou sentença, julgando extinto o processo, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.

Contra essa decisão, recorre a parte Autora.

É de conhecimento que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Logo, necessário cálculo específico nesse sentido, a ser apurado na liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão em cumprimento.

Na liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada às Recorrentes. Tal entendimento, de longa data, já foi consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Confira:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

Para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].

O laudo pericial concluiu que não houve perda remuneratória em decorrência da conversão da moeda em URV. Confira-se:

“[..] Ao adotar os critérios determinados pela Lei no 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido a partir de março/94 era de R$ 170,24;

b) Em março/94 a requerente recebeu R$ 148,32, ou seja, recebeu abaixo do valor devido a importância de R$ 21,92 que representou uma perda de 14,78%;

c) No mês de abril/94 a remuneração recebida foi de R$ 165,99, abaixo do que lhe era devido em R$ 4,27, apresentou uma perda de 2,56%;

d) A partir de maio/94 a parte passou a receber R$ 176,98, ou seja, acima do que lhe era devido, portanto, a partir de então não são devidas diferenças à requerente. [..]”

Sendo assim, diante da conclusão do laudo pericial no sentido de que não há defasagem salarial, e da constatação de que a partir de maio/94 a parte passou a receber R$ 176,98, ou seja, acima do que lhe era devido, portanto representando ganhos reais superiores às perdas, mostra-se correta a extinção da liquidação de sentença.

Não é outro o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL.
LIQUIDAÇÃO

ZERO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de
liquidação
de sentença por arbitramento, sob fundamento de "
liquidação

zero
", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais no 6.528/1994, no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei no 8.880/1994.
O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.
A Lei Estadual no 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.
A extinção do feito com base em “
liquidação

zero
” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.
Não há conflito entre a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula no 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.
(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JONES GATTASS DIAS
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Ressalte-se que os laudos periciais apresentados pelo Apelante não podem ser considerados, uma vez que se referem a servidores ocupantes de cargos distintos, ao passo que o cálculo a ser elaborado possui caráter unipessoal, por envolver remunerações diversas e específicas de cada servidor.

Constatado na liquidação da sentença que inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas, por meio de laudo pericial, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por Leônidas Pereira Miranda, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para R$1.000,00 (mil reais),
ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025